Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15120/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí - Sescoop/PI, no período de 2005 a 2011, tendo sido julgada por meio do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado por meio do Acórdão 5745/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando, no presente momento, o pedido de parcelamento de dívida constante da peça 118, da lavra do Sr. Francisco de Assis Oliveira e Sousa; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 141-143) e o Parecer convergente do MP/TCU (peça 144), bem como a existência de expediente recursal (peça 119) pendente de exame, inobstante a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 6590/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 125), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir a solicitação de parcelamento, apresentada pelo Sr. Francisco de Assis Oliveira e Sousa, para pagamento da multa de R$ 3.000,00 aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, em atenção ao art. 217 do RI/TCU; b) alertar o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como que, nos termos do § 1o do art. 217 do RITCU, incidirão sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais; c) remeter, após as notificações supra relacionadas, o feito à Secretaria de Recursos (Serur), para as providências pertinentes ao expediente interposto à peça 119 pelo Sr. Flávio André Pereira Moura. 1. Processo TC- Processo 004.876/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávio André Pereira Moura (XXX.397.833-XX); Francisco de Assis Oliveira de Sousa (XXX.095.053-XX); Jose Gutemberg Ferreira dos Santos (XXX.569.213-XX); José Pinto de Alencar (XXX.828.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Alves Cavalheiro (40.022/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí.